Tribunal: TJES
Processo: 0000021-54.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-54.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO CAMARGO DOS SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGOS 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), e ameaça (art. 147, do CP).
2. A defesa suscitou preliminar de extinção da punibilidade, ao argumento de que a pretensão punitiva estatal estaria prescrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, com base nos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o Estado, após o cometimento de um crime, não exerce seu direito de punir dentro do prazo legal. Nos termos do artigo 109, do Código Penal, o prazo prescricional é determinado de acordo com a pena aplicada na sentença.
5. No caso, o réu foi condenado a uma pena total de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção. Especificamente, foram aplicadas as penas de 01 (um) ano de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06), 07 (sete) meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), e 02 (dois) meses de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, do CP).
6. A sentença condenatória foi publicada em 17 de setembro de 2020, sendo o termo inicial para contagem do prazo prescricional. Considerando-se o decurso do tempo sem a ocorrência de causas interruptivas, verificou-se que transcorreu mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença.
7. Dessa forma, aplicando-se os prazos prescricionais aos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça, constata-se que houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, § 1º; 115; CPP, art. 61.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000021-54.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO CAMARGO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s) do reclamante: MACIEL FERREIRA COUTO, ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR, CARLA FRADE GAVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Gilberto
Camargo dos Santos Souza
,
em face da sentença
proferida
às
fls.
17
9/181v dos autos físicos
,
proferida pelo
Juízo
da
Vara Única de
Rio Bananal
, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal,
condenando o réu
pela prática do
s
delito
s
previsto
s

no
art. 24-A, da Lei 11.340/06,

artigo
129, § 9º, e artigo 147,
a
mbos do Código Penal,

à pena
total
de
01 (um) ano e 07 (sete) meses
de detenção, em regime inicialmente aberto.

Em razões recursais
no id. 9688179
,
a defesa
suscita

o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva
.

Pois bem.
A
nalisando
minuciosamente
os autos
, tenho por necessário o acolhimento da preliminar suscitada pela
defesa
, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
intercorrente
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
01 (um) ano e 07 (sete)
meses de detenção

em razão da condenação pela prática dos crimes

estabelecidos no artigo
24-A, da Lei nº 11.343/06,
e nos artigos129, § 9º, e 147, do Código Penal, sendo a pena de

01 (um) ano de detenção quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva
,

0
7
(
sete
) meses de detenção quanto ao crime de lesão corporal
, e
02 (dois) meses de detenção quanto ao delito de ameaça
.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que
o s prazo s prescriciona is previsto s para
as penas aplicadas quanto ao
crime de descumprimento de medida protetiva e de
04 (quatro) anos
, e dos
crimes de lesão corporal e ameaça é de
03 (três) anos
,
a ser
em

contado
s
entre a data
da
publicação da sentença condenatóri
a
recorrível
e o trânsito em julgado da condenação para a defesa
.

Desse modo, n
a hipótese dos autos, verifico que
a
sentença condenatória foi publicada em
17
de
setembro
de 202
0
(
fl. 181v
).

Portanto, depreende-se que
após a publicação da sentença condenatória
houve o decurso de prazo superior a
0
4
(
quatro
) anos
, havendo, por conseguinte,
a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos
três crimes
pelos quais
o réu foi condenado
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu. Logo,
prejudicados

os
demais
pedidos defensivos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal

na modalidade
intercorrente
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

Gilberto Camargo dos Santos Souza

quanto aos crimes do
artigo
24-A, da Lei nº 11.340/06, e dos artigos
129, § 9º, e 147, do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso
s V e

VI
, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos tambén do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)